Tribunal: TCU
Processo: 043.280/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), destinadas à produção de unidades habitacionais de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Habitação, do extinto Ministério das Cidades, em atendimento à determinação contida no Acórdão 2865/2016-TCU-Plenário , referente a ações do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) no município de Jatobá/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Fábio Drumond Formiga, Gabriel Pentagna Guimarães, Jorge Luiz Valente Lipiani e Paulo Henrique Pentagna Guimarães da relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Banco Bonsucesso S/A; 9.3. julgar irregulares as contas do Banco Bonsucesso S/A, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, I, 209, III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento de R$ 80.642,41 (oitenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/2/2013, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Banco Bonsucesso S/A a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Banco Bonsucesso S.A., atual Banco BS2 S.A, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação, que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.